Tribunal: TJES
Processo: 5000466-70.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-70.2022.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADILSON FRANCELINO AFONSO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000466-70.2022.8.08.0055

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ADILSON FRANCELINO AFONSO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES ÀS MULTAS RECEBIDAS EM OUTRA CIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADILSON FRANCELINO AFONSO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que é proprietário da motocicleta HONDA/CG 160 TITAN EX, placa PPN0602. Informa, em síntese, que reside em Marechal Floriano-ES, no entanto, passou a receber multas por infrações cometidas em Baixo Guadu-ES, levantando a suspeita de clonagem da placa. Busca, assim, sejam anuladas as multas lançadas e vinculadas indevidamente à sua motocicleta (PM40200993-5738/00, PM40200994-6637/01, PM40200995-6580/00 e PM40200942-5169/01).

Em contestação (ID 7978367), o requerido informa que a parte autora não protocolizou requerimento administrativo de troca de placa ou não se desincumbiu do ônus de provar a existência de veículo dublê ou clone, deixando de atender, assim, o disposto na Resolução CONTRAN nº 670/2017.

A sentença (ID 7978381) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, impõe-se: i) DECLARAR a desconstituição das Infrações de Trânsito DETRAN-ES-108100-PM40200993-5738/00 - Renainf: 4267246467, DETRAN-ES-108100- PM40200994-6637/01 - Renainf: 4267246475, DETRAN-ES-108100-PM40200995-6580/00 - Renainf: 4267246505 e DETRAN-ES-108100-PM40200942-5169/01 - Renainf: 4267246629, oriundas da cidade Baixo Guandu/ES, indevidamente lançadas ao veículo HONDA/CG 160 TITAN EX, ano/modelo 2016/2017 de propriedade do Autor, confirmando-se a Decisão Id. 18630237
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7978383), reiterando que o autor não cumpriu os requisitos administrativos previstos na Resolução nº 670/2017 do CONTRAN.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7978537), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso dos autos, o autor contou que a placa de sua motocicleta teria sido clonada e o veículo com a placa clonada foi autuado no dia 10/02/2020 na cidade de Baixo Guandu (ID 7978368).

O autor comprovou, ainda, em audiência, mediante prova testemunhal, que utiliza sua motocicleta apenas em Marechal Floriano, não emprestando a mesma para outra pessoa conduzi-la (ID 7978380). Tal fato não foi impugnado pelo requerido.

Do conjunto comprobatório dos autos, resta demonstrada a clonagem da placa da motocicleta, assim, portanto, a anulação das multas impostas ao autor é medida que se impõe. Lembro, ainda, que o mesmo realizou a vistoria do veículo junto à Polícia Civil (ID 7978380), bem como ingressou com pedido administrativo junto ao DETRAN, ora requerido, para nulidade das penalidades impostas desde 17/07/2020, sem êxito, demonstrando típica morosidade e burocracia do órgão de trânsito (ID 7978357).

Sobre o tema, colaciono precedente:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇAO DE TRÂNSITO. ALEGAÇAO DE CLONAGEM DO VEÍCULO. PROVA. ANULAÇAO DO AUTO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Os Autos de Infração imputados ao proprietário de veículo ¿clonado¿ devem ser anulados, uma vez que não há justo motivo para a cobrança das multas ou outra penalidade administrativa. 2. A informação do proprietário às autoridades policiais e ao Detran sobre a possibilidade de ¿clonagem¿ do seu veículo, que se encontrava em local distinto daquele indicado no Auto de Infração, justifica o afastamento da aplicação das penalidades administrativas
. Precedente do STJ (AgRg nos EDcl no Ag 763.404/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 16/11/2006 p. 223). 3. Sentença confirmada. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Remessa Ex-officio: 11060065593 ES 11060065593, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Julgamento: 05/05/2009, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 22/06/2009).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 2
0%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)